Tribunal: TJDFT
Processo: 0739662-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739662-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA DE FREITAS AGRAVADO: LARISSA BUENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mariana Cristina de Freitas em face da r. decisão (ID 51469430 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Larissa Bueno, deferiu a liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de despejo compulsório, diante do transcurso, in albis, do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da locatária para apresentar nova garantia locatícia, em razão da exoneração da fiança. Alega, em resumo, que se encontra em dia com todos os aluguéis e taxas e que, após a assinatura de termo aditivo no qual foi contratado o seguro fiança locatícia pela Credpago, não recebeu os boletos para pagamento das duas últimas parcelas que, assim, ficaram em aberto. Aduz que não foi notificada para o pagamento das parcelas restantes do seguro fiança, tampouco quanto à exoneração da garantia por parte da Credpago, da qual somente foi cientificada quando da citação na Ação de Despejo originária, recebida via WhatsApp em 9/9/2023. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada a fim de obstar o despejo da Ré/Agravante, no curso do Agravo de instrumento. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 40, parágrafo único, da Lei de Locações determina que, no caso de exoneração do fiador, “O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação” e o art. 59, § 1o, VII, do mesmo diploma legal autoriza o deferimento de liminar na Ação de Despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, quando transcorrido o aludido prazo notificatório sem apresentação de nova garantia pelo locatário. No caso concreto, em sede de análise preliminar, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada a notificação extrajudicial da locatária para a apresentação de nova garantia fidejussória. Isso porque, no AR de comprovação recebido por terceiro (ID 168184379, na origem), o endereço da locatária está incompleto, nele não constando a informação quanto ao bloco e o número do apartamento, consoante se verifica no contrato de locação (ID 51469426 - pág. 2). Por outro lado, não é possível confirmar que o e-mail encaminhado pela imobiliária, para fins de notificação quanto à exoneração da fiança (ID 166576864, na origem), tenha sido efetivamente recebido pela locatária. Constata-se, assim, a presença de probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da antecipação de tutela recursal. Sobre o tema, há jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL URBANA. LEI No 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FIADOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LOCATÁRIO PARA INDICAR NOVA GARANTIA. FORMALIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373, I E II, DO CPC. SENTENÇA DE DESPEJO REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. (...) 4. O art. 40 da Lei no 8.245/91 prevê os casos em que o locador poderá exigir novo fiador, estando dentre eles, o de exoneração do garantidor (inciso IV), a fim de manter a segurança inicial do contrato de locação. Neste caso, o locador deve notificar o locatário para apresentar a nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação (parágrafo único). 4.1. No caso concreto, a parte autora alega ter realizado notificação válida do locatário quanto ao descumprimento do contrato por ausência de indicação de novo fiador, entretanto, os documentos apresentados no feito não corroboram o argumentado. 5. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito ao despejo pleiteado (CPC, art. 373, I) e demonstrando, o demandado, fato impeditivo ao direito autoral (CPC, art. 373, II), impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. 6. (...) 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1716490, 07244165020228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O perigo de dano também se evidencia, devido à ordem de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de despejo compulsório. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para obstar o despejo da Ré/Agravante, no curso do Agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Quanto ao pleito de deferimento da gratuidade de justiça, à Agravante para juntar aos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator